Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DA FALTA IMPELIDO POR FUNDADO TEMOR À SUA INTEGRIDADE FÍSICA. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Caracteriza prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o não retorno do sentenciado ao estabelecimento prisional na data devida, depois de terem sido concedidos os benefícios de trabalho externo e saída temporária.
2. Não configuram justificativas idôneas para a fuga as alegações de que soube que a namorada estava grávida e de que estaria ameaçado por outro interno, sobretudo quando referida condição não foi comprovada nos autos. Ainda que o fosse, o sentenciado possuía meios de evitar sofrer danos e solucionar a questão, como comunicar ao Diretor do estabelecimento e as demais autoridades locais e requerer as diligências para garantia de sua integridade física.
3. Não há falar em desclassificação da falta grave para a falta média consistente em “ausentar-se dos lugares em que deva permanecer”, quando devidamente comprovada a fuga (falta grave), diante da ausência das dependências do estabelecimento prisional no tempo devido.
4. A desclassificação da fuga para a falta média poderia estimular a multiplicação de fugas com retornos voluntários, em datas e horários escolhidos pelo detento, com consequências negativas para o processo de ressocialização e organização carcerária.
5. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão, quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal).
6. Recurso desprovido.